Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-60.2019.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-60.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDENIR LEITE PEREIRA - CPF: 872.342.621-72 (APELADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), TWA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 20.483.057/0001-04 (APELANTE), J. C. DE O. SILVA - EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS - EPP - CNPJ: 14.596.303/0001-23 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE - CPF: 954.823.421-15 (APELANTE), CLAUDINEI LEITE PEREIRA - CPF: 002.490.571-23 (ASSISTENTE), TWA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 20.483.057/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI LEITE PEREIRA - CPF: 002.490.571-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIALMENTE PROCEDENTE – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA – MOTORISTA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E USO DE DROGA – AUSÊNCIA DE PROVAS – CAMINHÃO PARADO NO ACOSTAMENTO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – CAUSA DETERMINANTE – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É relativa a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que vai à sua frente, podendo ser elidida quando demonstrado que o acidente decorreu de fato de terceiro ou do condutor do veículo abalroado.

O conjunto probatório demonstra que a causa determinante para o acidente de trânsito se deu em razão do condutor que, ao parar seu caminhão no acostamento, deixou de proceder à devida sinalização, culminando no abalroamento na sua traseira.

Quanto à alegação de embriaguez e uso de “rebite”, não há nenhuma prova nos autos, visto que não foi realizado teste de bafómetro no apelado, tampouco laudo pericial para comprovação do estado de embriaguez do condutor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J C DE O SILVA TRANSPORTES e ELIO MARCIO BATISTELA SILVESTRE
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada por
CLAUDENIR LEITE PEREIRA e CLAUDINEI LEITE PEREIRA
para condenar a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 85.210,00 (oitenta e cinco mil duzentos e dez reais) a título de despesas com a perda total do veículo + conserto, bem como R$ 4.362,00 (quatro mil trezentos e sessenta e dois reais) a título de lucros cessantes, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c o § 1o, do art. 161 do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Julgou improcedente a reconvenção aviada no bojo da contestação e condenou o reconvinte às custas, despesas processuais e honorários advocatícios da reconvenção, estes firmados em 10% sobre o valor dado à reconvenção.

Alegam, em suma, que a causa de pedir reside segundo o autor, ora apelado, que na data de 21/10/2018, por volta das 00:30, o Sr. CLAUDINEI trafegava com o veículo automotor, pela BR 163, sentido Novo Progresso/PA, sendo que por volta do KM353, ao fazer uma curva, se deparou com outro veículo também do tipo caminhão, parado sobre a pista. Alegou, ainda, que no local do ocorrido, aos seus olhos, não existia qualquer tipo de sinalização, não sendo possível dessa forma, evitar a colisão na traseira do veículo automotor que estava parado, e que diante disso, registrou Boletim de Ocorrência no 277/2018229652.

Aduzem que a sentença recorrida merece ser modificada, uma vez que os apelantes não deram causa ao acidente.

Sustentam que devido a uma falha mecânica em seu caminhão, foi necessário que o apelante ELIO parasse o veículo no acostamento da pista, na qual em sequência, agindo com prudência, adotou todas as medidas preventivas para evitar quaisquer infortúnios, conforme as normas de trânsito.

Relatam que o motorista apelante realizou todos os procedimentos determinado pelo CTB, para garantir sua segurança, bem como a de terceiros, na qual estacionou o veículo fora da pista de rolamento, ou seja, parou o veículo no acostamento, sinalizando sua parada por meio da utilização das luzes pisca-alerta do veículo, que ficaram constantemente acessas durante a parada, sinalização por meio de cones e triângulo, que ficaram a uma distância que pudesse ser percebida a tempo de frenagem e, ainda, utilização de sinalização de fogo.

Narram que o veículo do apelado invadiu o acostamento e bateu na traseira do veículo dos apelantes, haja vista que estava sob efeito de álcool e droga.

Afirmam que vários outros veículos ultrapassaram o veículo estacionado, porém, somente o caminhão do apelado colidiu na traseira dele.

Asseveram que a causa do acidente ocorreu pela irresponsabilidade e desatenção única e exclusiva do apelado.

Declaram que em audiência de instrução e julgamento, o depoimento da testemunha ANDRE GOMES – Policial Militar, foi no sentido de que o local dos fatos estava devidamente sinalizado, bem como que o apelado não estava em condições aptas de conduzir o veículo, uma vez que havia muitas latas de bebida dentro dos destroços da cabine do caminhão do apelado, bem como cartelas de anfetamina (rebite), demonstrando que o condutor estava alcoolizado, além de estar sob efeito de drogas, todavia, o depoimento da testemunha foi ignorado pelo juízo
a quo
.

Discorrem que a conduta lesiva do apelado causou danos de ordem material e moral ao apelante, assim, faz com que tenha direito a ser indenizado.

Expõem que o dano experimentado consiste na conduta do apelado ocasionando ao apelante considerável minoração em seu patrimônio, pois os gastos com o conserto do seu veículo chegaram à soma aproximada de R$ 45.816,02 (quarenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e dois centavos), constituindo-se dever legal do apelado reparar os danos causados.

Argumentam que caso aão entenda pela culpa exclusiva do apelado, o que não se espera, há de ser considerada a eventual culpa concorrente dos litigantes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida a fim de condenar o apelado a todos os pedidos elencados em sede de reconvenção. Alternativamente, pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa concorrente das partes, devendo cada parte arcar com os prejuízos causados em seu veículo.

As contrarrazões encontram-se encartadas no ID no 225027890, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLAUDENIR LEITE PEREIRA e CLAUDINEI LEITE PEREIRA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
em face de
TWA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, J C DE O SILVA TRANSPORTES e ELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE
, alegando, que na data de 21/10/2018, por volta da 00:30, o veículo conduzido por CLAUDINEI abalroou no veículo conduzido pelo requerido ELIO, em razão do caminhão deste estar parado sobre a pista sem qualquer sinalização.

Defendeu que houve despesas com conserto no importe de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e que deixou de lucrar cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto o veículo ficou parado no conserto e se tratava de ferramenta utilizada para o desenvolvimento de suas atividades comerciais, fazendo em torno de 4 a 5 viagens por mês.

Alegou que o autor CLAUDENIR é o proprietário do veículo que o Sr. CLAUDINEI dirigia na data do acidente, enquanto o Sr. ELIO era o motorista do caminhão de propriedade da empresa TWA, mas em posse da empresa JC de O Silva Transportes.

Diante disso, requereu a condenação dos demandados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 87.086,00 (oitenta e sete mil oitenta e seis reais), referente aos danos materiais causados no veículo do autor, bem como R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), referentes aos meses que o veículo do autor se encontrava sem seu devido funcionamento.

Devidamente citados, os demandados apresentaram contestação no ID no 225027829, requerendo liminarmente a exclusão da empresa TWA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS do polo passivo, uma vez que o bem pertence aos demandados. Defendeu que procedeu as diligências necessárias para sinalizar o local, ligando o pisca-alerta, bem como utilizando cones e triângulo. Alegou que o motorista, ora autor, estava sob efeito de álcool e droga (rebite). Requereu a improcedência da ação. Em sede de reconvenção, requereu a condenação do autor ao ressarcimento do valor de R$ 34.975,00 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e litigância de má-fé.

Decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita ao reconvinte (ID no 225027843).

Impugnação à contestação no ID no 225027841.

Decisão saneadora no ID no 225027857, determinando a exclusão da demandada TWA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS do polo passivo. Na sequência, as partes foram intimadas para indicar provas.

Manifestação das partes pugnando pela produção de prova testemunhal, ID no 225027858, 225027859 e 225027860.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no 225027877.

Memoriais finais dos autores (ID no 225027879) e memorais finais dos requeridos (ID no 225027881).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Guilherme Carlos Kotovicz julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause danos a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
” (TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)

Alegam os apelantes que ficou demonstrado nos autos a culpa exclusiva do apelado CLAUDINEI LEITE PEREIRA que dirigia seu caminhão, sob efeito de álcool e droga (rebite) e colidiu na traseira do caminhão dirigido pelo apelante ELIO BATISTA SILVRESTRE que por falha mecânica parou seu caminhão no acostamento devidamente sinalizado. Caso não seja acolhida tal tese, que seja reconhecida culpa concorrente.

É sabido que em casos de colisão na traseira, há presunção relativa de culpa, e, em razão disso, inverte-se o ônus da prova, ou seja, cabe àquele que abalroa o ônus de provar que a culpa foi do condutor do veículo que ia à frente.

Das provas existentes nos autos, verifica-se que em 21/10/2018, às 00:30, o veículo do autor de marca IVECO se envolveu em um acidente de trânsito, envolvendo o veículo conduzido pelo requerido ELIO BATISTA SILVESTRE. Aliás constou do relato feito pelo autor (ID no 225027752):

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas, que ora transcrevo (ID no 225027877):

A testemunha CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA, afirmou que o caminhão estava parado na curva sem sinalização. Não havia sinalização nenhuma. Que os cones, “joão bobo” e triângulo foram colocados logo após o acidente, pelos próprios motoristas que vinham logo a seguir; que a polícia miliar teria chegado ao local do acidente muito tempo depois, umas 2 a 3 horas depois do acidente; que a pista não vinha ninguém, só o Claudinei na frente e meu caminhão atrás.

A testemunha ANDRE GOMES (Policial Militar), afirmou que existia no veículo mais danificado, inclusive na cabine do veículo, a presença de latas de cerveja; que no veículo do autor, havia cartela de medicamentos denominados anfetamina, popularmente conhecido como rebite; que havia cones, triângulos e galhos destruídos na pista.

A testemunha REGINALDO DE PAULA RODRIGUES, respondeu que chegou, se deparou com o caminhão quebrado no acostamento e o outro do autor caído no meio do mato, e que não teria sinalização alguma.

Da prova oral, conclui-se que de fato o apelado/autor CLAUDINEI LEITE PEREIRA, muito embora tenha atingido a traseira do veículo, não teve culpa exclusiva e nem concorrente no acidente.

Isto porque, segundo o que narrou as testemunhas, o veículo do apelante estava parado no acostamento sem qualquer sinalização.

Ainda que tenha afirmado que sinalizou sua parada por meio de
luzes pisca-alerta do veículo, cones e triângulo, como alegou o apelante, tal medida não restou comprovada nos autos, haja vista que a única testemunha que afirmou que havia sinalização no local do acidente foi o policial militar ANDRÉ GOMES, contudo, as demais testemunhas, em especial o Sr. CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA, que trafegava logo atrás do apelado/autor, foi categórico ao afirmar que os cones e triângulos foram colocados após o acidente pelos próprios motoristas que vinham logo a seguir.

Ademais, importa registrar que o policial militar ANDRE GOMES, que atendeu a ocorrência, chegou no local do acidente 2 a 3 horas depois do acidente.

Além disso, as fotos trazidas pelo apelante, no sentido de que o local estava sinalizado, bem como as luzes pisca-alerta do veículo acessas, denota-se que tais fotos foram tiradas durante o dia, entretanto, o acidente teria ocorrido as 00:30, durante a noite.

Quanto à alegação de embriaguez e uso de “rebite”, não há nenhuma prova nos autos, visto que não foi realizado teste de bafómetro no apelado, tampouco laudo pericial para comprovação do estado de embriaguez do condutor.

Como é sabido, nos termos do art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que houver necessidade de imobilização temporária do veículo, deverá ser providenciada, pelo condutor, a imediata sinalização de advertência,
in verbis:

“Art. 46. Sempre que for necessário a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.

Comentando o referido dispositivo, Arnaldo Rizzardo leciona:

"Há situações em que é necessária a imobilização temporária do veículo no leito viário, sempre determinadas por fatores de emergência, como nos casos de repentino defeito mecânico no carro ou de acidente, em que é aconselhável que o veículo permaneça no local do sinistro para provável averiguação policial.

Em tal quadro, o condutor providenciará a imediata sinalização de advertência, como acionar o pista-aleta (na forma do previsto na alínea a do inc. V do art. 40) e utilizar o triângulo de sinalização, conhecido como dispositivo de sinalização refletora de emergência (definido de início pela Resolução 604/82), meios que serão usados até que o CONTRAN estabeleça outras formas. [...]

Agindo dessa maneira, os demais usuários da via serão advertidos de que há um veículo parado em situação de emergência, tomando as devidas precauções."

(in"Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro", 5a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 189).

Portanto, não há dúvidas quanto à irregularidade da sinalização do veículo do requerido, pois as testemunhas ouvidas em audiência de instrução afirmaram que o veículo do requerido não estava sinalizado.

Dessa forma, não há como imputar culpa ao apelado que dirigia o veículo que abalrou o caminhão, uma vez que a ausência de sinalização adequada foi fator determinante para ocorrência do acidente.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença:

“Há de se ressaltar que no caso dos autos não se aplica a hipótese da culpa concorrente, visto que restou demonstrado que a ausência de sinalização foi causa determinante para o acidente, e que não houve falta de diligencia do autor.

Isso porque, ao lado da responsabilidade do motorista do veículo, impera a presunção de culpabilidade daquele que atinge a traseira do outro veículo, seja porque não respeitou a distância exigida, ou por não guardar a atenção necessária no momento do sinistro, cabendo a ele a produção de provas que afaste a presunção em tela.

Consoante ao exposto, o artigo 29, II, do CTB, aplicável à espécie, estabelece que:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”;

Outra exigência, também do CTB, em seu art. 28, é a da atenção na condução dos veículos:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Portanto, a culpabilidade do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro é presumida, porquanto este tem o dever de guardar distância entre os automóveis e velocidade adequada, nos termos do art. 29, II, do CTB. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova de que o acidente foi causado exclusivamente pelo condutor que trafegava à frente, o que se vislumbra na hipótese dos autos.

No caso, há prova robusta de que o autor mantinha distância segura do veículo que seguia à sua frente e dirigia com as cautelas necessárias, visto que o veículo estava estacionado em uma curva, sem qualquer sinalização, obstando qualquer reação do condutor que vem logo atrás.

Aliás, é de se considerar que os caminhões, quando estão carregados, como era o caso do autor, possuem tempo de reação muito menor em razão do peso da carga, o que interfere na frenagem no veículo.

Pelo contexto do acidente, se percebe que o fato do veículo do demandado estar estacionado sobre a pista, numa curva, durante a noite e sem nenhuma sinalização foi fato determinante para a ocorrência do sinistro, e sobretudo, não foi observado qualquer falta de diligencia do motorista autor, uma vez que houve total imprudência do demandado.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNIBUS QUE ABALROA A PARTE TRASEIRA DE CAMINHÃO ESTACIONADO NA RODOVIA, SEM SINALIZAÇÃO - IMOBILIZAÇÃO INADEQUADA - CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO
- CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS REPAROS NO VEÍCULO - MANUTENÇÃO - PREJUÍZOS FUTUROS E INCERTOS - DEFERIMENTO INVIÁVEL. - Em relação aos danos decorrentes de acidente de trânsito, em seus arts. 186 e 927, o Código Civil/2002 determina que tem responsabilidade civil de indenizar àquele que sofreu ofensa material quem praticou a conduta antijurídica, provocando o sinistro e as correlatas perdas - A presunção de culpa do motorista do veículo que abalroa a traseira de outro pode ser derruída pelas provas produzidas no feito -
Constatado nos autos que o veículo dos Réus, que estava imobilizado na rodovia, ocupando parcela da pista de rolamento, sem sinalização que alertasse os demais usuários da via, deu causa exclusiva ao acidente discutido, os Requeridos devem arcar com os prejuízos patrimoniais provocados à Autora, vinculados ao evento
- A mera probabilidade da ocorrência de prejuízos futuros e incertos não autoriza a imposição ressarcitória, pois, na interpretação das previsões dos arts. 186, 402, 403 e 927, do Código Civil, afasta-se o damnum remotum.

(TJ-MG - AC: 51395152620188130024, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/02/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA.
COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARADO NA PISTA
. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. VÍTIMAS FATAIS. DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Do conjunto probatório existente nos autos, é possível constatar a existência de culpa exclusiva do réu pelo acidente que ceifou a vida de duas pessoas. O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

(TJ-MT 00017224120108110033 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022) destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024